Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731475-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0706586-20.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao que consta, o sindicato recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária, deixando de colacionar, todavia, qualquer documento a subsidiar seu requerimento. A esse respeito, apesar de a legislação processual admitir a concessão da gratuidade judiciária às pessoas físicas e jurídicas (art. 98 do CPC), somente haverá presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”, na forma do §3o do art. 99 do CPC. No mesmo sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, prescreve que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A alegação deduzida pelo Sindicato, no sentido de existir execuções em curso em seu desfavor, visando o pagamento de débitos nos valores de R$ 10.197,75, R$ 77.171,72, sem que fossem encontrados bens capazes de satisfazer a execução, não demonstra a insuficiência de recursos capaz de inviabilizar o pagamento do ônus do processo, tão pouco o comprometimento da sua receita, a qual não fora comprovada nos autos. Ou seja, não sendo presumida a insuficiência de recursos alegada pela pessoa jurídica, cabe ao sindicado interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Nesse descortino, o §2o do art. 99 determina que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Dentro desse contexto, ausentes elementos para a concessão de gratuidade, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2024 13:30:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador